Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711565-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA AGRAVADO: MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME DECISÃO 1. O autor agrava do capítulo da sentença da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (id 34406544 – p. 76-79), integrada por declaratórios (p. 101-102) que acolheu parcialmente a impugnação segunda relação de credores, e condenou-o, em face do princípio da causalidade, a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico (CPC 85 § 2o). Alega, em suma, ausência de previsão legal para fixação de honorários sucumbenciais em incidente processual de impugnação de relação de credores, requerendo a reforma da decisão ou o reconhecimento de sucumbência recíproca. Aponta possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação na imposição de prestação pecuniária sem amparo legal. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vislumbro, à primeira vista, periculum in mora apto a justificar a concessão da liminar, pois ausente determinação de atos expropriatórios. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator